Tribunal: TJES
Processo: 5018882-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018882-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ANA CECILIA DAL COL LUCIO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. ESCALAS EXTRAS DE TRABALHO. ART. 56, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 6.259/2019. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À LEI Nº 5.476/2013 (APLICÁVEL APENAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS). INEXISTÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGO. INAPLICABILIDADE DO ART. 21 DA LEI MUNICIPAL Nº 5.460/2013 (DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJES – ADI Nº 0001923-72.2017.8.08.0000). DIREITO RESTRITO AO PAGAMENTO PELO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO EFETIVAMENTE PRESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora ocupante do cargo de Agente Municipal de Trânsito, de realizar escalas extras de trabalho e receber a correspondente remuneração, nos termos do art. 56, II, da Lei Municipal nº 6.259/2019, condenando o ente público ao pagamento retroativo das verbas devidas nos últimos cinco anos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição acerca da possibilidade de percepção da gratificação por serviço extraordinário por agente de trânsito, distinguindo-se da gratificação por escala extra de trabalho prevista na Lei Municipal nº 5.476/2013, destinada exclusivamente aos Guardas Municipais, e afastando eventual alegação de transposição de cargos declarada inconstitucional pelo TJES.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 6.259/2019, em seu art. 56, II, assegura a todos os servidores o direito à gratificação por serviço extraordinário, norma de aplicação geral que alcança também os agentes de trânsito. Diferencia-se da Lei Municipal nº 5.476/2013, que disciplina a gratificação específica por escalas extras voltadas apenas aos Guardas Municipais.

No caso concreto, não se discute migração funcional entre cargos — hipótese já vedada pelo TJES na ADI nº 0001923-72.2017.8.08.0000, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 21 da Lei Municipal nº 5.460/2013 —, mas sim a contraprestação devida pelo efetivo exercício de labor extraordinário pela autora, que permaneceu regularmente no cargo de Agente de Trânsito.

À luz do princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88), deve ser assegurado o pagamento pelo serviço extraordinário efetivamente prestado, em respeito ao direito de isonomia em relação aos demais servidores convocados em idênticas condições.

Assim, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A gratificação por serviço extraordinário prevista no art. 56, II, da Lei Municipal nº 6.259/2019 é devida ao agente de trânsito que efetivamente exerce escalas extras de trabalho, não se confundindo com a gratificação específica por escala extra regulada pela Lei nº 5.476/2013, restrita aos Guardas Municipais, tampouco implicando transposição funcional vedada pela ADI nº 0001923-72.2017.8.08.0000 do TJES.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, art. 37, caput;

Lei Municipal nº 6.259/2019, art. 56, II;

Lei Municipal nº 5.476/2013;

Lei Municipal nº 5.460/2013.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula Vinculante nº 43;

TJES, ADI nº 0001923-72.2017.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 03/12/2020, pub. 16/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018882-78.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO(A): ANA CECILIA DAL COL LÚCIO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. ESCALAS EXTRAS DE TRABALHO. ART. 56, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 6.259/2019. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À LEI Nº 5.476/2013 (APLICÁVEL APENAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS). INEXISTÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGO. INAPLICABILIDADE DO ART. 21 DA LEI MUNICIPAL Nº 5.460/2013 (DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJES – ADI Nº 0001923-72.2017.8.08.0000). DIREITO RESTRITO AO PAGAMENTO PELO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO EFETIVAMENTE PRESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora ocupante do cargo de Agente Municipal de Trânsito, de realizar escalas extras de trabalho e receber a correspondente remuneração, nos termos do art. 56, II, da Lei Municipal nº 6.259/2019, condenando o ente público ao pagamento retroativo das verbas devidas nos últimos cinco anos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição acerca da possibilidade de percepção da gratificação por serviço extraordinário por agente de trânsito, distinguindo-se da gratificação por escala extra de trabalho prevista na Lei Municipal nº 5.476/2013, destinada exclusivamente aos Guardas Municipais, e afastando eventual alegação de transposição de cargos declarada inconstitucional pelo TJES.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 6.259/2019, em seu art. 56, II, assegura a todos os servidores o direito à gratificação por serviço extraordinário, norma de aplicação geral que alcança também os agentes de trânsito. Diferencia-se da Lei Municipal nº 5.476/2013, que disciplina a gratificação específica por escalas extras voltadas apenas aos Guardas Municipais.

No caso concreto, não se discute migração funcional entre cargos — hipótese já vedada pelo TJES na ADI nº 0001923-72.2017.8.08.0000, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 21 da Lei Municipal nº 5.460/2013 —, mas sim a contraprestação devida pelo efetivo exercício de labor extraordinário pela autora, que permaneceu regularmente no cargo de Agente de Trânsito.

À luz do princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88), deve ser assegurado o pagamento pelo serviço extraordinário efetivamente prestado, em respeito ao direito de isonomia em relação aos demais servidores convocados em idênticas condições.

Assim, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A gratificação por serviço extraordinário prevista no art. 56, II, da Lei Municipal nº 6.259/2019 é devida ao agente de trânsito que efetivamente exerce escalas extras de trabalho, não se confundindo com a gratificação específica por escala extra regulada pela Lei nº 5.476/2013, restrita aos Guardas Municipais, tampouco implicando transposição funcional vedada pela ADI nº 0001923-72.2017.8.08.0000 do TJES.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, art. 37, caput;

Lei Municipal nº 6.259/2019, art. 56, II;

Lei Municipal nº 5.476/2013;

Lei Municipal nº 5.460/2013.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula Vinculante nº 43;

TJES, ADI nº 0001923-72.2017.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 03/12/2020, pub. 16/12/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a controvérsia da presente ação reside na negativa da Administração Pública em assegurar à autora, servidora municipal, o direito de realizar escalas extras de trabalho (escalas especiais), previstas no art. 56, II, da Lei Municipal nº 6.259/2019. Alega que até 17/08/2020 prestava regularmente tais escalas, percebendo remuneração correspondente a cerca de 90% de seus vencimentos, quando, em razão do Processo Administrativo nº 1433/2020, passou a ter o direito negado, sem observância ao contraditório e à ampla defesa.

Afirma que outros servidores em situação idêntica — aprovados no mesmo concurso e lotados na mesma secretaria — continuam sendo convocados e remunerados pelas escalas especiais, evidenciando tratamento discriminatório em relação à autora. Assim, requer o reconhecimento de seu direito à convocação e ao recebimento das verbas referentes às escalas extras de trabalho, nos mesmos moldes dos servidores paradigmas.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Autoral, a fim de DECLARAR o direito da Requerente de exercer as escalas extras de trabalho, e receber remuneração por tal serviço prestado, conforme lhe autoriza o artigo 56, inciso II, da Lei Municipal 6.259/2019 e CONDENAR o Município de Vila Velha ao pagamento das escalas extras de trabalho porventura realizadas pela Autora de forma retroativa, incidente nos últimos 5 (cinco) anos, a ser liquidado em cumprimento de sentença.

Os valores serão corrigidos desde a data que deveriam ter sido pagos, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.

Em sede de recurso, o Município de Vila Velha sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao confundir a gratificação por serviço extraordinário (art. 56, II, da Lei nº 6.259/2019) com a escala extra de trabalho (art. 56, X, da mesma lei). Alega que a interpretação sistemática da legislação evidencia que a gratificação por escala extra possui regulamentação própria, prevista na Lei Municipal nº 5.476/2013, a qual limita sua concessão exclusivamente aos Guardas Municipais.

Defende que, no caso da autora, ocupante do cargo de Agente Municipal de Trânsito, inexiste norma que assegure tal benefício, de modo que a decisão de origem, ao estender-lhe a gratificação, violou o princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88). Assim, requer a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Sobre a matéria em análise, cumpre destacar a disciplina estabelecida pela
Lei Municipal nº 5.460/2013
, a qual dispôs sobre a reorganização e atribuições da Guarda Municipal de Vila Velha, revogando a Lei nº 5.140/2011 que havia criado, organizado e definido as atribuições do cargo de Guarda Civil Municipal. Referida legislação promoveu, inclusive, alterações na nomenclatura do cargo então ocupado pelo recorrido, que passou de
“Agente de Trânsito”
para
“Guarda Civil Municipal – Agente de Trânsito”
, retornando posteriormente para a denominação
“Agente Municipal de Trânsito”
.

O artigo 21 da Lei nº 5.460/2013 estabeleceu regras de migração para os agentes de trânsito interessados em integrar a carreira da Guarda Municipal, condicionando tal mudança a (i) manifestação expressa no prazo de 90 dias da publicação da lei e (ii) aprovação em avaliação psicológica para porte de arma de fogo, realizada por profissional credenciado pela Polícia Federal. Previu ainda a realização de curso complementar e a manutenção no cargo para os que não optassem pela migração,
in verbis:

Art. 21
Os Agentes Municipais de Trânsito que tenham interesse em migrar para o cargo de Guarda Municipal poderão fazê-lo desde que:

I – manifestem-se no prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação desta Lei, sendo tal opção irrevogável e irretratável;

II – apresentem comprovante de avaliação psicológica para uso de arma de fogo, realizado por profissional credenciado pela Polícia Federal.

§ 1º
O servidor que migrar, conforme o disposto no
caput
deste artigo, passará a integrar, respeitados os direitos adquiridos, a Guarda Municipal de Vila Velha, com os direitos e os deveres a ela pertinentes, conforme disposto em Lei.

§ 2º
Do quantitativo de 150 (cento e cinquenta) vagas para o cargo de provimento efetivo criado pela
Lei Municipal nº 5.140, de 15 de julho de 2011
para Guarda Civil Municipal – Agentes de Trânsito, fica o Poder Executivo autorizado a efetuar remanejamento e a transformação destas vagas para a Guarda Municipal, a fim de atender as manifestações de interessados em migrar conforme disposto no
caput
deste artigo.

§ 3º
A Administração promoverá, de acordo com a oportunidade e a conveniência, curso complementar para o Agente Municipal de Trânsito que tenha feito a opção da migração para a Guarda Municipal.

§ 4º
O Agente Municipal de Trânsito que não tiver interesse pela mudança para o cargo de Guarda Municipal, permanecerá exercendo as funções inerentes ao seu cargo.

Todavia, referido diploma legal foi objeto da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0001923-72.2017.8.08.0000
, julgada pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que declarou inconstitucionais os dispositivos que autorizavam a transposição dos cargos de
Agente Municipal de Trânsito
para a carreira de
Guarda Municipal
, sem a necessária aprovação em concurso público. O julgado reconheceu que tal transposição afronta os artigos 37, II, da Constituição Federal e 32, II e IX, da Constituição Estadual, bem como contraria a
Súmula Vinculante nº 43 do STF
, segundo a qual: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. Nota-se:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 5.460/13 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ENQUADRAMENTO DO CARGO DE AGENTE MUNICIPAL EM PLANO DE CARREIRA DE GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PARA CARREIRA DIVERSA. SÚMULA VINCULANTE Nº 43/STF. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 667). PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1) Nos termos do que dispõem o art. 14 e caput, incisos I e II e §§1º e 3º do art. 21 da Lei n° 5.460/13, todos do Município de Vila Velha, é claro o escopo de enquadrar determinado grupo de servidores públicos em plano de carreira distinto do original, bem como de deslocá-los de uma carreira a outra, de natureza distinta. 2) Revela-se nítida a disparidade entre os cargos, na medida em que o objetivo da guarda municipal é a proteção dos munícipes, órgãos, entidades e patrimônio do Município, enquanto o agente municipal de trânsito deve atuar no monitoramento e vigilância das vias públicas. 3) Nesse panorama, houve clara transposição de cargo já existente para cargo pertencente a carreira diversa sem prévia aprovação em concurso público, permitindo que os ocupantes do cargo de Agente Municipal de Trânsito fossem transferidos para a Guarda Municipal. 4) Não se pode olvidar que a matéria acerca do provimento de cargos públicos vem disciplinada pelos incisos I e II do artigo 37 da Constituição Federal e, ainda, pelos incisos II e IX do artigo 32 da Constituição Estadual, os quais estabelecem, em última análise, que a investidura em cargos públicos depende de prévia aprovação em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração. 5) De acordo com a Súmula Vinculante de n.º 43/STF: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 6) Ademais disso, recentemente o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese sob a sistemática de repercussão geral (Tema 667): "É inconstitucional, por dispensar o concurso público, a reestruturação de quadro funcional por meio de aglutinação, em uma única carreira, de cargos diversos, quando a nova carreira tiver atribuições e responsabilidades diferentes dos cargos originais" 7) O reconhecimento da inconstitucionalidade impede, diante da relação de dependência aos preceitos impugnados da Lei Municipal n.º 5.460/13, que se dê sobrevida ao § 2º do art. 1º da Lei 5.140/11, de teor semelhante. 8) Seguindo orientação já adotada por esta Corte Estadual no julgamento das ADIs nºs 100110037452 e 100160020358, devem ser modulados os efeitos do presente julgado, nos termos do que dispõe o art. 27 da Lei 9.868/99, no sentido de que a presente decisão produza efeitos a partir desse julgamento. 9) Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais indicados e, por arrastamento, do § 2º do art. 1º da Lei 5.140/11, resguardados eventuais vencimentos percebidos e referentes ao cargo de Guarda Municipal pelas atividades efetivamente exercidas. ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 14 e caput, incisos I e II e §§1º e 3º do art. 21 da Lei n° 5.460/13 e, por arrastamento, do § 2º do art. 1º da Lei 5.140/11, todos do Município de Vila Velha, com efeitos ex nunc. Vitória, 03 de dezembro de 2020. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100170004327, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 03/12/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020).

In casu
, embora a autora não tenha requerido administrativamente a migração para o cargo de Guarda Municipal, optando por permanecer no cargo de
Agente Municipal de Trânsito
, impõe-se reconhecer que, diante da flagrante inconstitucionalidade do art. 21 da Lei nº 5.460/2013 — já declarada pelo TJES —, não há que se cogitar transposição funcional. Todavia, o pedido formulado pela autora não se confunde com tal migração, pois limita-se ao exercício do direito de realizar
escalas extras de trabalho
e receber a correspondente contraprestação, na qualidade de Agente Municipal de Trânsito.

Com efeito, a própria
Lei Municipal nº 6.259/2019
, em seu art. 56, inciso II, assegura expressamente aos servidores o direito à percepção de
gratificação por serviço extraordinário
,
in verbis
:

Art. 1º Esta lei institui o Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos dos Guardas Municipais e dos Agentes Municipais de Trânsito de Vila Velha.

Art. 56 Além do vencimento, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações, adicionais e auxílios, sem prejuízo de outras previstas em diplomas legais distintos:

I - 13° salário;

II - gratificação por serviço extraordinário;

Portanto, ao contrário do que sustenta o Município, não se trata de pretensão de transposição de cargo, mas de simples pagamento por labor extraordinário efetivamente prestado pela servidora, direito este amparado na lei vigente e já reconhecido pelo juízo sentenciante.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)